Tribunal: TJDFT
Processo: 0706707-30.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS NAS 48 (QUARENTA E OITO) HORAS SEGUINTES À INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. DESERÇÃO. INAPLICABILIDADE DO ART. 1.007, §4o DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

2. A ré/embargante opõe embargos de declaração com vistas a sanar omissão no acórdão que não conheceu o recurso inominado ante a ausência de recolhimento das custas, sob o argumento de que não houve intimação para recolhê-las em dobro antes de decretar a deserção, conforme o artigo 1.007, §4o do CPC. Pugna pela concessão de efeitos modificativos para suprir o vício apontado.

3. O Enunciado 168 do FONAJE dispõe, especificamente, que no âmbito dos Juizados Especiais não se aplica o art. 1.007, §4o do CPC, não havendo que se falar em intimação para pagamento das custas recursais em dobro.

4. Além disso, o item 3 do acórdão mencionou, expressamente, que não se aplica o art. 1.007, §2o do CPC, em observância ao Enunciado 80 do FONAJE, o qual estabelece que "O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, §1o, da Lei 9.099/1995)".

5. Assim, verifica-se que a embargante não logrou apontar qualquer vício na decisão colegiada, pois todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no acórdão questionado.

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.